Tribunal: TJDFT
Processo: 0747830-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747830-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TEMISTOCLES GROSSI IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0712941-66.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O TEMÍSTOCLES GROSSI impetrou o presente mandado de segurança contra ato da Relatora do Agravo de Instrumento n. 0712941-66.2023.8.07.0000, pela qual não acolhido o pedido de reabertura de prazo para contrarrazões, uma vez que que o acórdão já havia transitado em julgado. Eis o ato impugnado: “Não há nada a prover quanto à petição do agravado-executado (id. 51411223) neste agravo de instrumento, pois o acórdão (id. 47278268) que deu parcial provimento ao recurso da agravante-exequente já transitou em julgado (id. 50205802).” (ID 53245781). Em suas razões, argumentou: “A) DO ATO COATOR A não apreciação da petição do impetrante informando a invalidade da intimação para que se manifestasse sobre o agravo de instrumento 0712941-66.2023.8.07.0000 é ilegal, pois, apesar de entender já ter transitado em julgado, pois tal invalidade impede o trânsito em julgado, uma vez o processo foi maculado por ofensa ao devido legal, à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, ficou demonstrado que qualquer percentual de penhora do salário do impetrante, o reduziria à condição indigna, pois não teria condição de sustentar a si e à sua família! Portanto, deveria a autoridade coatora ter apreciado o pedido de restituição do prazo para o impetrante com a consequente declaração da nulidade do processo, uma vez que eivado de nulidade absoluta por ter a intimação do agravado nula!! B) DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO O direito de o impetrante ter sua manifestação a respeito do pleito do exequente no agravo de instrumento 0712941-66.2023.8.07.0000, o que não lhe foi oportunizado, pois como se pode observar no Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos do processo, a intimação foi enviada para o local de trabalho do impetrante sem que lhe fosse entregue! Ora, necessariamente tal intimação deveria ter sido entregue pessoalmente ao impetrante/agravado, pois só assim se ele teria ciência da interposição do agravo e poderia se manifestar para comprovar que não pode ter nenhum, percentual de seu salário penhorado, sob pena de não como se sustentar a si mesmo e à sua família, como foi comprovado por documentos juntados quando do pedido para que lhe fosse restaurado prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.” (ID 53244889). Ao final, requereu: “a) conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009), assegurando ao impetrante o direito de receber seu salário integral até o julgamento do mérito deste mandado com expedição de ofício para a CEB (Companhia de Eletricidade de Brasília) para que não retenha 20% do salário do impetrante; [...] f) ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante de ter a decisão que inadmitiu os seus argumentos quanto à invalidade da intimação do agravo de instrumento que determinou a penhora do salário do impetrante, com a consequente cassação do acórdão que determinou a penhora do salário do impetrante.” (ID 53244889). É o relatório. Passo a decidir. Conforme anotado no relatório, o impetrante pretende a reabertura de prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento sob o argumento de nulidade da intimação. Tal proceder, como efeito lógico, acarretaria a desconstituição do acórdão pelo qual dado parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, o qual já transitou em julgado antes da formulação do presente pedido. De acordo com o artigo 494 do Código de Processo Civil, depois de publicada a decisão judicial, o magistrado somente poderá modificá-la na hipótese de embargos de declaração ou para correção de inexatidão material. Após o trânsito em julgado, é defeso ao magistrado fazer qualquer alteração da decisão proferida, salvo nas hipóteses legais expressamente contidas na legislação. No caso, como já havia ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, a autoridade impetrada não mais poderia fazer qualquer alteração no Agravo de Instrumento n. 0713005-76.2023.8.07.0000, de maneira que a alegada nulidade deveria ter sido deduzida em meio processual adequado, e não como mero requerimento no bojo dos autos de referido recurso. A propósito, o mandado de segurança não se revela instrumento processual adequado a que seja viabilizada a discussão referente à nulidade da citação, porquanto não cabe mandado de segurança contra decisão judicial já transitada em julgado, nos termos do que dispõe o inciso III do artigo 5o da Lei 12016: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] III - de decisão judicial transitada em julgado.” Assim, o presente mandado de segurança constitui via processual inadequada para o processo e julgamento da pretensão deduzida pelo impetrante, motivo pelo qual a petição inicial deverá ser indeferida. Forte nesses argumentos e com fundamento no artigo 10 da Lei 12016 e no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução do mérito. Intime-se. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12106). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora